Tribunal: TJDFT
Processo: 0713578-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713578-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBANISA MATOS DA SILVA AGRAVADO: IVAN GONZAGA DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALBANISA MATOS DA SILVA em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de alienação judicial de bens no 0709981-08.2021.8.07.0001, afastou a alegação de prescrição, nos seguintes termos: “O benefício da gratuidade de justiça foi concedido à ré (ID 108588292). Anote-se. A sentença foi cassada. O processo deve retomar o seu curso a partir da réplica, com possibilidade de que as partes produzam as provas que entendam necessárias. A preliminar de inépcia da inicial não merece acolhimento, pois dos fatos narrados decorrem logicamente os pedidos, tanto que a ré apresentou sua defesa a contento, sendo que eventual falta de comprovação do direito é questão de mérito, momento que deve ser devidamente analisada. Em relação à impugnação ao valor da causa, no caso de ação de extinção de condomínio, deve ser fixado como o valor estimado do imóvel. A parte ré apresentou documento oficial que aponta o valor venal do imóvel como de R$ 1.775.344,10 (ID 94367756). Em réplica, o autor afirmou que escolheu o valor da causa justamente com base no valor venal do imóvel (ID 100357718 - Pág. 5), mas não apresentou qualquer documentação nesse sentido. Logo, deve ser acolhida a impugnação ao valor da causa para fixar o montante de R$ 1.775.344,10 (um milhão setecentos e setenta e cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e dez centavos). Retifique-se a autuação. A alegação de prescrição deve ser afastada, eis que o artigo 1.320 do Código Civil é claro ao estabelecer que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Essa disposição deixa claro que não se trata de direito subjetivo, mas verdadeiro direito potestativo, o que afasta a alegação de prescrição para o exercício do direito de divisão. Superadas essas questões, os fatos controvertidos estão notadamente no pedido reconvencional, em especial na alegação de usucapião extraordinária e no pedido de indenização das benfeitorias realizadas no imóvel pela ré/reconvinte. Fixo como pontos controvertidos a) o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião; b) as benfeitorias realizadas pela ré no imóvel do SHIS QI 19, Conjunto 06, Casa 07, Lago Sul, CEP: 71.655- 060 Brasília/DF, registrado no cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal - matrícula n.o 11241, no período em que o ocupou exclusivamente. Intimem-se as partes para que esclareçam se pretendem produzir alguma outra prova, as quais devem estar em consonância com os pontos controvertidos fixados. Em caso de prova documental, devem desde logo apresentá-las. Prazo de 15 dias.” Em suas razões recursais (Id. 34885723), o agravante aduz que no processo no 2004.01.1.075951-2, que tramitou perante a 5a Vara Cível de Brasília, ficou consignada partilha de bem imóvel - SHIS QI 19, Conjunto 06, Casa 07, Lago Sul -, na proporção de 50% para cada parte e que seria vendido em 60 dias. Esclarece que o agravado jamais intentou a venda do referido bem, tampouco disponibilizou à agravante a documentação que estava em sua posse para que pudesse regularizar o registro do bem e realizar eventual venda. Sustenta que o título judicial por ele utilizado como fundamento para o pleito autoral encontra-se eivado de prescrição. Alega que decorreu extenso lapso temporal desde a expiração do prazo para realização da venda em questão, qual seja 60 dias, razão pela qual entende prescrita a pretensão autoral. Advoga, assim, que o autor/agravado restou inerte por mais de 10 anos quanto à venda do referido imóvel, razão pela qual requer a extinção da referida pretensão. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja decretada a prescrição do título executivo. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (Id. 119196936 dos autos de origem) É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A probabilidade do direito – e por consequência, de provimento do presente recurso precisa ser analisada com cautela por parte deste órgão recursal, não sendo evidenciada, a verossimilhança nas alegações da recorrente, uma vez que, ao que tudo indica, realizada a partilha de bens, quando da dissolução conjugal, forma-se condomínio sobre os bens imóveis, configurando direito potestativo de quaisquer das partes a alienação judicial do bem comum, o que, a princípio, poderá ser exercido a qualquer tempo. Igualmente, a despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, em princípio, a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, pois a decisão agravada apenas fixou os pontos controvertidos e intimou as partes a esclarecerem se pretendem produzir outras provas, não havendo, assim, qualquer fato concreto que possa sugerir a imperatividade da medida vindicada neste momento processual. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora